Tribunal: TJMT
Processo: 1012928-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012928-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (IMPETRANTE), RODRIGO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 079.086.391-00 (VÍTIMA), ANDERSON MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 026.971.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 026.649.021-21 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.

2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA COM AMPARO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4
.

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.

O
modus operandi
da conduta, consistente na superioridade numérica de agentes (dois) e na natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima, atacada de inopino enquanto usufruía de uma aparente benevolência do paciente (carona), sinaliza maior desvalor da conduta, emergindo daí a necessidade do claustro para resguardar a ordem pública.

1.2.
A natureza da conduta assumida pelo paciente
reflete
descontrole emocional e indica a periculosidade que ele oferece para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando encerrada a ação penal, seja porque a ação penal está em fase preliminar, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise aprofundada acerca da eventual pena aplicável ao caso.

4.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Romário da Silva Pereira
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT
homologou a prisão pré-cautelar do paciente e a
converteu em preventiva.

Esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Ilustrando a propalada ilegalidade da coação, sustenta que o decreto constritivo está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e ofende o
princípio da homogeneidade das cautelares
, além de destacar que o paciente possui
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 170873153).

Instruiu a inicial com documentos (ID 170873168 a 170873191).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 171230160).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 171712653 a 171712656).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 173500665), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob a alegação de ausência dos requisitos para a prisão cautelar. Improcedência. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso.
Modus operandi
que evidencia a periculosidade do agente. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegação de que eventual condenação pode conferir regime menos gravoso que o fechado. Improcedência. Pena hipotética e ausência de homogeneidade não impedem a manutenção da prisão cautelar.
Parecer pela

denegação

da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 23.5.2023, segundo
Rodrigo dos Santos Vieira
, ele estava em uma estrada rural quando o paciente e o corréu
Anderson Martins de Medeiros
surgiram a bordo de um veículo automotor e lhe ofereceram carona, oferta que ele prontamente aceitou.

Em relato à autoridade policial, o rapaz declarou que durante o trajeto, o paciente e o corréu desconfiaram que ele tivesse subtraído o semovente de um deles, razão pela qual o corréu passou a agredi-lo fisicamente. Ele prosseguiu narrando que após o paciente parar o automóvel, os três saíram do veículo e, do lado de fora, paciente e corréu o agrediram com auxílio de um canivete.

Por fim, declarou que as agressões só tiveram fim quando conseguiu se desvencilhar da dupla e pedir ajuda a moradores de uma propriedade rural próxima.

Dois dias depois do episódio, a Polícia Civil localizou o veículo do paciente ainda com manchas de sangue, o que culminou na sua prisão em flagrante delito.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em preventiva com fundamento na
garantia da ordem pública
, conforme motivação abaixo transcrita:

“Por outro lado, no tocante ao autuado Romário da Silva Pereira,
a custódia cautelar fundamenta-se na gravidade concreta da conduta imputada, pois, segundo o exame de copo de delito da vítima, ela sofreu múltiplas lesões em diversas regiões do corpo
, notadamente uma ‘
ferida incisa suturada por 03 pontos cirúrgicos, localizada em região da nuca a esquerda; presença de curativo oclusivo localizado em região cervical anterior; pequenas lesões incisas localizadas em região da polpa digital do 2º e 3º quirodáctilo esquerdo; presença de curativo oclusivo localizado em região lombar direita
’ (ID 118885449), o que demonstra a necessidade também da garantia da ordem pública. Outrossim, quanto a alegação de que o custodiado Romário havia sido vítima de roubo por parte do ofendido, trata-se de alegação que deverá ser objeto de investigação policial, sendo temerária sua análise neste momento processual, mormente diante da produção de outros elementos probatórios durante a conclusão do inquérito policial” (ID 170873177). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o decreto de prisão cautelar,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da medida impugnada, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
e se afiguram válidos para autorizar a constrição impugnada.

A natureza da conduta assumida pelo paciente
reflete
descontrole emocional
e

indica
a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Paralelamente, o
modus operandi
da conduta, consistente na superioridade numérica de agentes (dois) e na natureza e extensão dos golpes sofridos pela vítima, atacada de inopino enquanto usufruía de uma aparente benevolência do paciente, sinaliza
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade do claustro para resguardar a ordem pública.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão
modus operandi
empregado no cometimento do delito. O decreto prisional faz referência à natureza do crime às circunstâncias da ação violenta, demonstrada pelas provas colhidas - o agravante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de ela ter praticado também um homicídio, o que efetivamente justifica a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 165.380/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.

Nessa ordem de ideias,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

A seguir, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

A propósito, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na

hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do
Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Continuando,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque ela ainda está na fase
preliminar
, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas o caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Romário da Silva Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023